Tribunal: TJSP
Processo: 0041393-91.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2019-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947 RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSTERGADO.

- Os recursos paradigmas -RE 609.381 e RE 606.358- não versam o objeto da controvérsia destes autos.

- O STF concedeu efeito suspensivo aos embargos declarativos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947 RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSTERGADO.

- Os recursos paradigmas -RE 609.381 e RE 606.358- não versam o objeto da controvérsia destes autos.

- O STF concedeu efeito suspensivo aos embargos declarativos opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947, avistando-se possível modulação da eficácia do acórdão.

Acolhimento dos embargos. Não se trata de caso a atrair, no momento, possível retratação.